Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729197-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HELIAS SILVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à cota ministerial de ID 39305023, determinei a remessa destes autos ao Juízo da Execução Penal para análise das questões suscitadas nesta revisão criminal e que são atinentes ao processo de execução da pena do autor, a fim de evitar a supressão de instância. No entanto, a petição inicial aborda ainda tema atinente à revisão da dosimetria da pena que foi imposta a Helias Silveira nos autos do processo n. 2007.05.1.010205-5. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça sobre a questão remanescente. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 18:43:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator